Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. EX-SÓCIO QUE AGE EM NOME DA EMPRESA. FRAUDE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE.

1. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior. Contudo, tem se admitido na jurisprudência a relativização de tal norma quando os documentos sejam indispensáveis à propositura da ação e não haja prejuízo ao contraditório.

2. No caso, os documentos juntados em réplica visam contrapor a alegação trazida pelo requerido em contestação de que a mercadoria referente ao negócio jurídico narrado nos autos não havia sido entregue, deste modo, plenamente possível sua apresentação posterior.

3. Não há a necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica em relação a ação de conhecimento na qual o apelado alega que o apelante, ex-sócio de empresa já extinta, aproveitando-se de possuir cártula de cheques desta, faz-se passar por representante da empresa para adquirir bens.

4. O ex-sócio que age como representante da empresa, apesar de não mais possuir poderes para tanto, uma vez que já houve a averbação de sua retirada da sociedade perante a junta comercial, possui responsabilidade solidária e ilimitada quanto aos débitos advindos do negócio jurídico por ele entabulado.

5. Apelação conhecida e não provida.